Tribunal: TJDFT
Processo: 0717523-49.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717523-49.2023.8.07.0020 RECORRENTE: MARCELO MARTINS OLIVEIRA RECORRIDOS: BANCO BRADESCO SA, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SERASA. REGISTRO ANTERIOR. SÚMULA 385 DO STJ. INDENIZAÇÃO NÃO CONFIGURADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA. ASTREINTES. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, não cabe indenização por dano moral, em caso de anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, quando existirem inscrições preexistentes legítimas, ressalvado o direito ao cancelamento. 2. A data informada pela parte autora não corresponde à inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito, mas ao vencimento da dívida referente ao Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II. Existindo inscrição legítima anterior, o autor não faz jus à indenização por danos morais, nos termos da Súmula no 385 do STJ. 3. As astreintes constituem meio de coerção processual para o adimplemento da obrigação de fazer imposta ao devedor. As astreintes devem ser fixadas em valor razoável, porém, não irrisório, sob pena de não cumprir com sua finalidade coercitiva e inibitória, além de não acarretar enriquecimento sem causa ao beneficiário. 4. O limite das astreintes fixado em R$ 100.000,00, mostra-se excessivo e desproporcional frente à natureza das obrigações, saltando aos olhos a possibilidade de enriquecimento sem causa do autor. O valor deve ser firmado em R$ 15.000,00 para cada obrigação, o que já garante ao autor proveito suficiente a compensar o eventual descumprimento das obrigações de fazer. 5. Havendo sucumbência recíproca, cada parte deve arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios na proporção de suas vitórias e derrotas na demanda. Considerando a vitória da parte autora em relação à maior parte dos pedidos, porém, vislumbrando a não caracterização de sua sucumbência mínima, impõe-se o rateio dos ônus sucumbenciais, distribuindo-os na proporção de 70% para a parte ré e 30% para a parte autora, conforme restou fixado. 6. Recurso da parte autora conhecido e desprovido. Recurso da parte ré conhecido e provido. O recorrente alega violação ao artigo 371, inciso I, do Código de Processo Civil, e ao enunciado 385 da Súmula do STJ, ao argumento de que não deveria ter ocorrido inversão do ônus da prova sobre a cronologia das inscrições nos cadastros de inadimplência. Sustenta que incumbiria ao credor demonstrar a regularidade da inscrição e a legitimidade das cobranças realizadas. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Em contrarrazões, o recorrido pugna que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO, OAB/RJ 60.359. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 371, inciso I, do CPC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “Era ônus do autor comprovar que a negativação discutida nestes autos, referente à dívida perante o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II, com data de vencimento em 17/11/2018, foi anterior a outra negativação em seu nome, concernente à dívida perante a Caixa Econômica Federal, com data de vencimento em 10/03/2022, o que não fez. Dessa forma, existindo inscrição legítima anterior, o autor não faz jus à indenização por danos morais” (ID 70046326). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco merece seguimento o apelo quanto à apontada ofensa ao enunciado 385 da Súmula do STJ, pois “consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o conceito de tratado ou lei federal, inserto na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de tribunais” (AgInt no REsp n. 2.128.906/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Igualmente o apelo não deve seguir quanto ao arguido dissídio interpretativo, pois “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada”. (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027